Tribunal: TJMT
Processo: 1010324-20.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010324-20.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELANTE), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (VÍTIMA), NIL ACESSORIOS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 18.230.827/0002-38 (VÍTIMA), MARCELO GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.161-55 (ASSISTENTE), LUIZ CLAUDIO TORQUATO DA SILVA - CPF: 001.651.531-56 (ASSISTENTE), JAINE RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 059.370.871-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DE REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado e furto simples, à pena de 03 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 30 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a qualificadora do furto mediante fraude deve ser afastada; (ii) se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de furto; (iii) se os antecedentes foram indevidamente valorados na fixação da pena-base; e (iv) se a agravante da reincidência pode ser excluída por suposta violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora da fraude foi corretamente reconhecida, pois o réu criou situação artificial para reduzir a vigilância da vítima, subtraindo o bem mediante ardil.

4. Não restando comprovada a unidade de desígnios nem identidade no modo de execução dos delitos que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva, é correta a aplicação do concurso material.

5. A valoração negativa dos antecedentes se deu de forma fundamentada, diante da existência de condenações anteriores ainda em fase de cumprimento de pena.

6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com base em documentos públicos constantes dos autos, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

7. O prequestionamento foi atendido, pois os dispositivos legais foram devidamente enfrentados na fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura furto qualificado mediante fraude a conduta do agente que, com o propósito de ludibriar a vítima, simula situação negocial para reduzir sua vigilância e subtrair bem alheio. 2. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios e identidade nas condições de tempo, lugar e
modus operandi
dos delitos; ausentes tais elementos, aplica-se o concurso material. 3. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado justifica a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, ainda que extraídas de sistemas oficiais e sem certidão cartorária específica."

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, I, 71, 155, caput e § 4o, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.739.625/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, HC 645.663/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/04/2021, DJe 16/04/2021; TJMT, Enunciado Orientativo no 18.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDER CARVALHO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDER CARVALHO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 1010324-20.2023.8.11.0042, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 155, §4o, inciso II
(Fato 01) e
artigo 155,
caput

(Fato 02),
ambos do Código Penal
, à pena total de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 308757991, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja o
decote da qualificadora de "fraude"
referente ao primeiro fato e o
reconhecimento da continuidade delitiva
entre os dois crimes; assim como o
afastamento do desvalor
conferido aos seus
antecedentes
e a
exclusão da agravante da reincidência
.
Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 308757995, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, conforme parecer disponível no ID 313242867.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado pela defesa,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

A denúncia narra que, no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 13h30min, no estabelecimento comercial denominado
"Nil Acessórios"
, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1.340, Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, o ora recorrente
EDER CARVALHO SILVA
, mediante fraude, subtraiu para si um aparelho celular Galaxy A02 S, de cor rosa, avaliado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), de propriedade do comércio [
FATO 1
].

Consta ainda que, no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 09h50min, no estabelecimento denominado
"Biológica Farmácia de Manipulação"
, localizado na Avenida General Mello, n. 137, Bairro Poção, nesta capital, o apelante subtraiu um aparelho celular Moto G30, de cor lilás, pertencente à vítima
Jaine Rodrigues de França
[
FATO 2
].

Após regular instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, condenando o recorrente nos termos acima mencionados.

Circunstanciado os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do afastamento da qualificadora relativa à fraude [FATO 1]:

Consoante relatado, o primeiro pleito defensivo se direciona ao afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, referente ao
FATO 1
narrado na denúncia.

Como leciona Guilherme de Souza Nucci, a fraude, enquanto elemento qualificador do delito de furto, caracteriza-se pela utilização de ardil,
engodo ou qualquer outro meio fraudulento capaz de diminuir a vigilância da vítima
,
facilitando a subtração da
res furtiva
. Trata-se de artifício empregado pelo agente para
ludibriar a confiança
que naturalmente se estabelece nas relações humanas,
criando uma situação especial
com o intuito de provocar o engano da vítima e, por meio disso, facilitar a subtração patrimonial.

Diferentemente do abuso de confiança, que pressupõe uma relação prévia e específica entre autor e vítima,
a fraude requer apenas um plano ardiloso que supere a vigilância do ofendido
, fazendo com que este deixe seus bens desprotegidos, facilitando assim a ação criminosa. Pode-se dizer, portanto, que a fraude constitui uma espécie de
“relação de confiança instantânea, formada a partir de um ardil”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal. 14. ed. rev., atual., ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 748).

No caso em apreço, a
materialidade e autoria
delitivas sequer foram alvo de irresignação recursal, restando sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, pela confissão apresentada pelo recorrente e pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, tal como ilustrado no Relatório de Investigação de ID 308756438 - Pág. 9/11.

A r. sentença bem registra que a testemunha
Lindamar Venâncio Emerencio
, funcionária da loja
"Nil Acessórios"
, relatou em juízo (ID 308757920) que o recorrente adentrou o estabelecimento comercial
fingindo ser cliente
, demonstrando interesse na aquisição de um vaso. Após escolher o produto,
solicitou uma flor para colocar no vaso
, momento em que a depoente se dirigiu a outro setor da loja para atender ao pedido.

O relato evidencia que, aproveitando-se da ausência momentânea da funcionária,
o apelante subtraiu o aparelho celular que estava sobre o balcão e evadiu-se do local, alegando que iria buscar uma foto em seu veículo para mostrar o tipo de flor que desejava
.

Por sua vez, o gerente do estabelecimento,
Leonardo de Sousa Fernandes da Silva
, confirmou em juízo a citada dinâmica dos fatos, acrescentando que, ao perceberem o desaparecimento do aparelho celular, consultaram as imagens do sistema de monitoramento, onde foi possível visualizar o momento exato da subtração perpetrada pelo recorrente (ID 308757920).

As imagens das câmeras de segurança, juntadas aos autos (ID 308756443 e 308756444), corroboram as declarações das testemunhas, demonstrando de forma inequívoca que o recorrente, valendo-se de
dissimulação, fingiu interesse na aquisição de produtos oferecidos pela loja, com o único propósito de distrair a atenção da funcionária
e, assim, subtrair o bem alheio móvel.

Nesse contexto, a despeito das alegações defensivas, o acervo probatório evidencia que o recorrente não se limitou a aproveitar-se de eventual distração ou negligência da funcionária para consumar o furto. Ao contrário, agiu de forma premeditada,
criando uma situação artificial de interesse comercial
, com o único intuito de diminuir a vigilância da vítima sobre seus bens e, assim, facilitar a subtração do aparelho celular.

Sobre o tema:

“[...] 3. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que,
no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba
; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente" (REsp n. 1.412.971/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 25/11/2013). 4. Na espécie,
o acórdão caracterizou a ausência de vontade da vítima de disponibilizar seu bem, o que tipifica o crime de furto qualificado mediante fraude
ou abuso de confiança, em detrimento do delito de estelionato. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.739.625/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025) – destaquei.

A conduta do agente, portanto, amolda-se perfeitamente à qualificadora prevista no
artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal
, uma vez que a fraude empregada foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, não havendo que se falar em mero furto simples.

Assim, não merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento da qualificadora da fraude, devendo ser mantida a condenação do recorrente nos exatos termos da sentença recorrida quanto a este ponto.

2.

Do reconhecimento da continuidade delitiva:

O apelante requer, ainda, o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto praticados, com a aplicação do benefício descrito no art. 71 do CP na fração de 1/6 (um sexto).

Sabe-se que o instituto da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do Código Penal, constitui uma ficção jurídica afeta às questões de política criminal, na hipótese de concurso de crimes, aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, o legislador elencou no art. 71,
caput
, do Código Penal, requisitos de ordem objetiva a serem atendidos, contudo, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes, emoldurando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista,
ex vi
STJ– AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

Trazendo tais apontamentos ao caso
sub judice
, vislumbro, tal qual anotado pela d. magistrada sentenciante que
as peculiaridades do caso concreto
não
evidenciam a plena identidade no modo de execução dos ilícitos, tampouco a presença de um liame subjetivo

a indicar o desígnio da continuidade entre a condutas descritas na exordial.

No caso em exame, verifica-se que o recorrente praticou dois crimes de furto em estabelecimentos comerciais distintos, com intervalo de 12 (doze) dias entre eles. O primeiro delito ocorreu em 19 de janeiro de 2023, na loja
"Nil Acessórios"
, mediante fraude – nos termos da fundamentação anterior – enquanto o segundo foi perpetrado em 31 de janeiro de 2023, na "Biológica Farmácia de Manipulação", na modalidade simples.

Assim, a partir da dinâmica delitiva relatada nos autos, nota-se que o apelante agiu com desígnios autônomos, pois
não há indicativos de que os furtos perpetrados contra os estabelecimentos comerciais foram uma consequência
, isto é,
um desdobramento do primeiro
.

Ademais, embora os crimes sejam da mesma espécie (furto) e tenham sido praticados na mesma cidade, com intervalo temporal relativamente curto,
não se pode afirmar que houve semelhança no modo de execução
, requisito indispensável para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Com efeito, a partir da leitura atenta da r. sentença e da análise do acervo probatório, concluo que, no primeiro crime, o recorrente valeu-se de ardil para ludibriar a funcionária do estabelecimento, fingindo ser cliente interessado na aquisição de produtos, criando uma situação propícia para a subtração do bem. Já no segundo delito, conforme se depreende dos autos, o agente simplesmente aproveitou-se de um momento de desatenção da vítima para subtrair o aparelho celular que estava sobre o balcão, sem empregar qualquer estratagema específico.

Ao contrário do que propõe a i. defesa, o que se observa no caso concreto é a
habitualidade criminosa do agente
, que possui extensa ficha criminal, com diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio análogos, conforme demonstra o Relatório da Situação Processual Executória juntado aos autos (ID 308757971).

Sobre tal perspectiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera:

“[...] não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer- se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida [...]
” (Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 462).

Com isso, não se caracteriza a continuidade delitiva, mas, sim, a
reiteração criminosa
, a inviabilizar o abrandamento da situação do agente, com a incidência da regra contida no art. 71 do Código Penal.

Agir de modo diverso seria premiar o criminoso habitual, que faz da prática delitiva o seu meio de vida, encorajando-o a persistir no comportamento antijurídico, o que não se coaduna com o instituto da continuidade delitiva, que, apesar do caráter benéfico que possui, não foi instituído para fomentar a impunidade e a criminalidade.

Nesse mesmo sentido já decidiram as Cortes Superiores, como se verifica do seguinte excerto:

“
[...] Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.

In casu,
as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
[...]”
(
STJ -
HC 645.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) – destaquei.

Portanto, não verificada a satisfação dos requisitos legais, não há como beneficiar o apelante com a redutora de pena prevista no art. 71 do CP, sendo correta a decisão do magistrado sentenciante ao reconhecer o concurso material entre os crimes praticados pelo recorrente.

3.

Da readequação da pena-base:

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que os
antecedentes
foram negativados à míngua de fundamentação idônea.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial dos
antecedentes
, com a seguinte fundamentação:

“[...] Há registros de reincidências (Processos n.
1004628-25.2020.8.11.0004, conforme consulta no SEEU em anexo
, razão pela qual será considerado negativamente esta circunstância.” (sic)
ID 308757970 - Pág. 8

No caso em análise, a existência de condenação anterior do recorrente está devidamente comprovada nos autos, seja desde antes do oferecimento da denúncia, quando foi juntado Relatório de Antecedentes Criminais do recorrente no Inquérito Policial (ID 308757853), ou mesmo através do Relatório da Situação Processual Executória antes da prolação da sentença (ID 308757971), que demonstra de forma inequívoca seu histórico criminal, com diversas condenações por crimes contra o patrimônio.

Importante ressaltar que, dentre os argumentos defensivos se apresenta a arguição de que
“Não foi apresentada a necessária fundamentação acerca do motivo pelo qual essa condenação de 2020 serve como prevenção e repressão ao presente caso” (sic)
ID 308757991 - Pág. 5.

Entretanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não se aplica aos maus antecedentes o prazo depurador de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que se refere exclusivamente à reincidência. Assim, mesmo que a condenação anterior tenha ocorrido há mais de cinco anos, pode ser considerada para fins de valoração negativa dos antecedentes.

No caso em tela, ainda que a i. defesa discorde, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa dos antecedentes,
indicando especificamente a condenação anterior do recorrente (Processo no 1004628-25.2020.8.11.0004)
, a qual ainda se apresentava em fase de cumprimento no citado documento da execução penal, o que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, por apego ao debate,
o
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado mostra-se ainda mais benéfico
em comparação àquele de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, reputado ideal pelos Tribunais Superiores, não havendo qualquer excesso a ser corrigido por esta Corte.

Portanto, não merece acolhimento o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, devendo ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais do recorrente.

4.

Da exclusão da agravante da reincidência:

Quanto ao pedido de
decote da agravante da reincidência
, a defesa alega que o Relatório da Situação Processual Executória foi juntado aos autos pelo próprio magistrado sentenciante, sem oportunizar o contraditório às partes, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia do juiz.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a reincidência é
circunstância objetiva
, que decorre da existência de condenação anterior transitada em julgado, não havendo necessidade de contraditório específico sobre esse ponto.

Ademais, o Relatório da Situação Processual Executória é documento público, extraído dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, que goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo desnecessária sua submissão prévia ao contraditório para que possa ser utilizado como fundamento da decisão judicial.

No caso em análise, verifica-se que documentos semelhantes, como a Folha de Antecedentes (ID 308757891) e o Relatório de Antecedentes Criminais Para Instauração Processual (ID 308757853),
já se encontravam juntados aos autos desde as fases iniciais do processo
, tendo sido disponibilizados ao contraditório desde o início da instauração processual.

Além disso, o próprio Relatório de Situação Processual Executória consta da cota da denúncia (ID 308757876),
não sendo, portanto, um ato único e exclusivo do juízo em sede de sentença
(ID 308757971), como alega a defesa.

Nesse contexto, além de inexistir violação ao sistema acusatório, porquanto o magistrado
a quo
apenas atuou em consonância com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o qual lhe faculta
“determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”;
tampouco se fala em afastamento da agravante de reincidência, que restou devidamente comprovada nos autos.

Aliás, a c. Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, por meio da edição do
Enunciado Orientativo n.o 18
, consolidou o entendimento no sentido de que, “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento
de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”.

Portanto, não merece acolhimento o pleito defensivo de decote da agravante da reincidência, devendo ser mantida a condenação do recorrente nos exatos termos da sentença recorrida.

5.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDER CARVALHO SILVA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025